Tribunal: TJBA
Processo: 8043755-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043755-22.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Advogado(s): MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO, RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO registrado(a) civilmente como RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA, VOTO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO PARA SANAR ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão do Órgão Especial que, em decisão contraditória, registrou em sua ementa e no voto o desprovimento do agravo interno interposto pela parte embargada, mas no dispositivo constou o provimento do recurso. O embargante apontou contradição e erro material, pleiteando a correção da decisão, com fundamento no art. 1.022, I e III, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há contradição e erro material no acórdão embargado, capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração para uniformizar o teor da decisão. III. Razões de decidir Constatou-se contradição entre a ementa e o voto, que negavam provimento ao agravo interno, e o dispositivo do acórdão, que constava como se tivesse havido provimento. Nos termos do art. 1.022, I e III, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar vício de contradição e corrigir erro material. O acolhimento dos embargos se impõe como medida de segurança jurídica e coerência interna do julgado. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a contradição e corrigir o erro material, de modo a constar que o Agravo Interno interposto por SKY Serviços de Banda Larga Ltda. foi conhecido e NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: “1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração quando constatada contradição entre o voto, a ementa e o dispositivo do acórdão. 2. A correção do erro material se impõe para garantir segurança jurídica e coerência do julgado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1º; 1.022, I e III; 1.030, III. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043755-22.2020.8.05.0001.2 .EDCiv, em que figuram, como embargantes, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como embargado, SKY Serviços de Banda Larga Ltda. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e ACOLHER os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto do relator.